Tribunal: TJDFT
Processo: 0722181-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. A apelante não demonstrou o recolhimento do preparo. Dessa forma, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. No mesmo prazo, querendo, deverá a apelante manifestar-se sobre a petição de ID 16638982. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora